Tribunal: TJES
Processo: 0019258-27.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019258-27.2020.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
LESÕES CORPORAIS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA.
MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO TARDIA
DA DENÚNCIA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, são elementos imprescindíveis na denúncia: a exposição do fato criminoso, com todas os seus pormenores; a identificação do acusado ou a presença de elementos que possam distingui-lo; a classificação do crime; e o rol de testemunhas, quando possível

2. A denúncia se baseou em boletim unificado e em laudo pericial, relativos a fatos diversos, como se referentes a um mesmo contexto, não se tratando de simples erro quanto à data dos fatos, o que evidencia a sua inépcia.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
ALOISIO JESUS DE SOUZA
, rejeitou tardiamente a peça acusatória no que se refere ao delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que eventual erro na data dos fatos descritos na exordial acusatória não é suficiente para alterar os fatos e macular o processo, uma vez que se encontram presentes os elementos mínimos de autoria e materialidade necessários no presente momento processual.

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no sentido do provimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
ALOISIO JESUS DE SOUZA
, rejeitou tardiamente a peça acusatória no que se refere ao delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que eventual erro na data dos fatos descritos na exordial acusatória não é suficiente para alterar os fatos e macular o processo, uma vez que se encontram presentes os elementos mínimos de autoria e materialidade necessários no presente momento processual.

Uma vez p
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Narra a denúncia que, no dia 08/08/2016, o réu Aloisio Jesus de Souza teria causado lesões corporais na vítima Adriana da Costa Silva, sua ex-companheira. Foi utilizada como lastro probatório para fins de indícios de autoria e materialidade o Boletim Unificado nº. 31044060 e o exame pericial presente nos autos realizado em 30/08/2016.

Com base nesses fatos e no acervo probatório constante nos autos, o Juízo
a quo
recebeu parcialmente a denúncia em 05/04/2021, quanto ao crime de lesões corporais, e declarou a extinção da punibilidade relativa ao crime de ameaça, embora esse delito não constasse na referida denúncia.

O acusado apresentou resposta à acusação na qual apontou a existência de vício na denúncia relativo à data em que os fatos teriam ocorrido, pleiteando a rejeição tardia da inicial acusatória, o que acabou sendo acatado pelo Juízo primevo, levando a interposição do presente recurso.

Com efeito, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, são elementos imprescindíveis na denúncia: a exposição do fato criminoso, com todas os seus pormenores; a identificação do acusado ou a presença de elementos que possam distingui-lo; a classificação do crime; e o rol de testemunhas, quando possível.

No caso em análise, a decisão recorrida apontou a deficiência na narrativa do fato criminoso que provocou a inépcia da denúncia, ante a ausência de lastro probatório mínimo de autoria e de materialidade.

Da leitura dos autos é possível extrair a existência de vários fatos ocorridos em datas diversas.

O primeiro deles teria ocorrido em 08/08/2016, segundo aponta o Boletim Unificado nº. 31044060, tendo sido registrado pela vítima em 16/12/2016, no qual ela relatou a prática de lesões corporais pelo acusado, ressaltando que, embora tenha sido encaminhada para realizar o exame de lesões corporais, não o fez porque tinha esperanças de que o réu mudasse. Além disso, afirmou que nesse dia o réu também lhe ameaçara.

Em outra oportunidade fora confeccionado laudo de lesões corporais, datado de 30/08/2016, no qual a vítima narra ter sofrido agressões por parte do réu em 25/08/2016.

Conclui-se então que a denúncia se utilizou de elementos de dois fatos diversos como se um só fossem, não se tratando de simples erro quanto à data dos fatos como aduz o recorrente.

Nessa perspectiva, entendo que a decisão do magistrado
a quo
que rejeitou tardiamente a referida denúncia se encontra correta. Isso porque a descrição dos fatos realizada na inicial acusatória se mostra defeituosa, caracterizando a inépcia da exordial.

A contrário sensu:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. 1.
Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída ao paciente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual foi observado o devido processo legal.
2.No caso dos autos, verifica-se que o Ministério Público consignou que o acusado teria obtido vantagem ilícita em prejuízo de diversas vítimas, induzindo-as em erro mediante ardil, porque, mesmo sabendo que sua empresa estava falindo, celebrou contratos de compra e venda de móveis planejados, se apossando dos valores pagos, ainda que parcialmente, e não entregando os produtos contratados, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.3. Recurso desprovido.(RHC n. 91.055/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018.)

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo a decisão incólume.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, na última sessão pedi vista dos autos, para melhor apreciação do voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

A fim de relembrar a questão, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da

1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, que rejeitou a peça acusatória no que se refere ao delito tipificado no
artigo
129, §9º, do Código Penal.

A nobre relatora, com o brilhantismo que lhe é peculiar, negou provimento ao recurso para manter inalterado a decisão de primeira instância que reconheceu a inépcia da exordial,

em razão da descrição dos fatos realizada na inicial acusatória se mostrar defeituosa.

Após atenta apreciação do caderno processual, acompanho o entendimento da exímia Relatora, eis que devidamente fundamentado e em consonância com a lei penal.

É como voto.